Tribunal: STF
Processo: CA 39
Classe: CA
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. JUIZES QUE SE DECLARAM INCOMPETENTES PARA
A AÇÃO PENAL, EM ACOLHIMENTO DAS PONDERAÇÕES DO MP. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO, NEGATIVO, ENTRE JUIZES. COMPETÊNCIA DO TFR.
JUIZES QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
DECLARAM-SE INCOMPETENTES PARA O PROCESSAMENTO DE DETERMINADA AÇÃO
PENAL. CONFLITO QUE, NA REALIDADE, E DE JURISDIÇÃO, NEGATIVO,
CABENDO AO TFR APRECIA-LO (ART. 122-I- E DA C.F. DE 1967-69 C/C
ART. 27- PARAGRAFO 7. DO ADCT DE 1988). PRECEDENTES DO STF.
CONFLITO NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS AO TFR.